Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO NÃO DEMONSTRADA CONFORME ROL TAXATIVO DO ART. 145 DO CPC. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Trata-se de Incidente de Suspeição Cível, em relação aos autos de cumprimento de sentença referente à sucumbência fixada em razão da improcedência do pedido autoral, sendo que o recurso interposto não foi conhecido e houve a condenação nos ônus da sucumbência. Instaurado o cumprimento de sentença, o devedor se propôs a pagar R$3.000,00 em 24 parcelas, o que não foi aceito pelo credor, que, em contraproposta, pediu a aplicação do disposto no art. 916 do CPC. O excipiente, em manifestação nos autos principais, id. 194913369, afirmou que está sendo "massacrado", pois não estaria sendo respeitado o seu "direito de parcelar a dívida", aduzindo, ainda, que "tanto no detran, como aqui no poder judiciário, que deram-se as mãos, para perseguir e prejudicar o executado o executado" (SIC); finaliza acrescentando que seria difícil arrumar tempo para buscar o parcelamento administrativo. Além disso, juntou duas petições (ids. 194917787 e 194934327) com o mesmo objetivo - impugnar o cumprimento de sentença, as quais foram indeferidas (id. 197400099).
2. Em acréscimo, o excipiente se manifestou naqueles autos, pugnando pelo perdão ou a extinção da execução, ao argumento de que pagaria mais de R$ 5.000,00 mensais de impostos "para pagar os luxos de vcs: café, ar-condicionado, lanchinhos, água mineral, sucos", além de classificar como absurdo o suposto bloqueio de três reais em sua conta bancária. Finaliza pontuando que aquele Juízo estaria bajulando o governo e faltando com a ética. No entanto, não foi realizado bloqueio de ativos do devedor, mas as reiteradas manifestações no sentido de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença ensejaram a aplicação de multa por litigância de má fé, que foi o motivo para a apresentação do incidente de suspeição.
3. A Lei dos Juizados Especiais estabelece que a arguição de suspeição será processada na forma da Lei Processual Civil. O Código de Processo Civil, em seu art. 145 apresenta rol taxativo das situações de suspeição, in verbis: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”
4. Da análise dos autos, o que se nota é que, a despeito da formação do excipiente (advogado), este passa ao largo da Lei Processual, porquanto as decisões emanadas naqueles autos estão devidamente fundamentadas. De início, o art. 55 da Lei 9099/95 estabelece que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Tendo em conta que o recorrente não recolheu e preparo devidamente, o recurso não foi conhecido e veio a condenação na sucumbência, nos moldes do referido artigo.
5. Quanto à proposta de pagar o débito em valor inferior ao devido e em 24 parcelas mensais, importa esclarecer que o CPC, art. 916 prevê que o devedor poderá, no prazo dos embargos, comprovando o depósito de trinta por cento do valor devido, pleitear o parcelamento do restante em até seis vezes. No caso, ao receber aquela proposta, o credor fez referência ao parcelamento previsto em Lei. O que se nota é que o credor não aceitou a proposta do devedor e o cumprimento de sentença seguiu de acordo com o previsto no Código de Processo Civil. Portanto, não restaram demonstrados, mesmo que minimamente, sinais de prévio comprometimento dos magistrados nas decisões proferidas naqueles autos, seja para favorecer, seja para prejudicar uma das partes. As decisões contrárias às pretensões da parte não são suficientes para comprovar suspeição, pois, caracterizam simplesmente o exercício da atividade jurisdicional. Na realidade, a insurgência do excipiente tem base em meras alegações desprovidas de fundamento.
6. Nesse cenário, impõe-se a rejeição deste incidente.
7. Incidente de Suspeição CONHECIDO E REJEITADO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.